Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-59.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020950-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELITA SANTANA SANTOS - CPF: 925.272.051-00 (ADVOGADO), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I - CNPJ: 11.432.724/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), CASSIA MARIA DE MEDEIROS - CPF: 318.078.441-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. ART. 477, § 2º, DO CPC. DEVER DO PERITO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial e indeferiu pedido das agravantes de intimação do perito judicial para responder aos quesitos complementares formulados pelo assistente técnico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do laudo pericial, sem manifestação do perito judicial sobre os quesitos complementares apresentados pelas agravantes, caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos sempre que houver divergência ou dúvida levantada pelas partes ou seus assistentes técnicos.

4. O indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos, seguido da homologação do laudo, viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade processual em hipóteses semelhantes, em que houve preterição do direito da parte à manifestação do perito judicial sobre quesitos complementares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada que homologou o laudo pericial e determinar ao juízo a quo a remessa dos autos ao perito judicial, a fim de que responda aos quesitos complementares formulados pelas Agravantes, nos exatos termos do artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil.

Teses de julgamento: “1. O perito judicial tem o dever legal de prestar esclarecimentos quando houver divergência manifestada pelas partes ou assistentes técnicos, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC. 2. A homologação do laudo pericial sem tais esclarecimentos configura cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória c/c Dano Moral, Material e Lucros Cessantes n. 1021726-55.2022.8.11.0003, movida por CASSIA MARIA DE MEDEIROS.

A decisão agravada homologou o laudo pericial apresentado nos autos e indeferiu o pedido de complementação pericial, diante dos quesitos complementares apresentados pelo assistente técnico das Agravantes.

Em suas razões, as Agravantes sustentam que houve cerceamento de defesa, uma vez que apresentou parecer técnico divergente e formulou quesitos complementares que não foram apreciados. Alega violação ao artigo 477, §2º, II, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de solicitação de esclarecimentos pelo perito judicial diante de manifestação técnica das partes.

Argumentam que a ausência de reanálise da prova técnica compromete o devido processo legal, a ampla defesa e pode gerar nulidade da sentença futura, caso os esclarecimentos não sejam oportunamente prestados.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, especialmente à continuidade do feito com base em prova que considera incompleta, evitando prejuízos de difícil reparação.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinada a remessa dos autos ao perito judicial, a fim de que responda aos quesitos complementares formulados. Subsidiariamente, pugnam pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito, nos termos do art. 477, §3º, do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 301998886), sobrestando os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões em ID 307609891, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Indenizatória ajuizada pela ora Agravada em desfavor das ora Agravantes, em virtude de suposto vício oculto na unidade 346 do Condomínio Terra Nova Rondonópolis I, localizado na cidade de Rondonópolis-MT.

O juízo
a quo
saneou o processo (ID 128931597 da origem) e fixou os seguintes pontos controvertidos: “
Os danos noticiados na inicial são vícios construtivos, vícios ocultos; Os danos noticiados na inicial são decorrentes de mau uso, ausência de manutenção; Qual foi o fator determinante para que a obra da rede fluvial fosse realizada justamente no imóvel da requerente; Ocorreram danos no imóvel da parte autora em razão da obra – rede fluvial - realizada pelo condomínio? Quais?; Houve desvalorização do imóvel da requerida em razão da rede fluvial passar por baixo da estrutura da residência? Quais?
” – sic . Em seguida, o juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial (ID 154058973 da origem).

O laudo pericial aportou ao feito (ID 177061869 da origem) e as Requeridas, ora Agravantes, se manifestaram, pugnando pela intimação do perito judicial para responder os quesitos complementares de seu assistente técnico (ID 181867579 da origem).

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu a decisão questionada, indeferindo a complementação pericial e homologando o laudo pericial.

Assim, a controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido de complementação formulado pelas Agravantes.

Acerca da temática, o artigo 477 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo
tem o dever
de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista
divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

A norma é clara ao impor ao perito o dever de prestar esclarecimentos adicionais sempre que houver dúvida ou controvérsia manifestada pelas partes ou seu assistente técnico.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a nulidade do processo em caso semelhante em que houve o indeferimento da complementação da perícia, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO . FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO . NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015 . NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Versam os autos sobreação de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural. 3 . Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial . 4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação. 5 . O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia. 6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito . Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 7.
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022) – destaquei.

Nesse passo, sendo incontroverso que as Agravantes apresentaram no momento processual oportuno o parecer elaborado por seu assistente técnico, contendo quesitos complementares e apontando pontos específicos que, em seu entendimento, não foram suficientemente esclarecidos pelo perito judicial, à toda evidência a decisão agravada não se mostra acertada.

O juízo de primeiro grau, ao homologar o laudo pericial e indeferir o pedido de complementação, fundamentou sua decisão no artigo 480 do Código de Processo Civil, entendendo que o laudo está "
suficientemente claro e conclusivo, não havendo lacunas que justifiquem a realização de novos questionamentos ao perito
".

Ocorre que, conforme se depreende do dispositivo legal acima transcrito, o perito judicial tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Não se trata, portanto, de uma faculdade do juiz ou do perito, mas de um dever legal, que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionalmente garantidos.

Logo, a negativa do juízo de primeiro grau em determinar que o perito judicial se manifestasse sobre os quesitos complementares formulados pelas Agravantes, especialmente diante da apresentação de parecer técnico divergente, configura cerceamento de defesa.

Oportuno registrar que os quesitos complementares apresentados pelas Agravantes, acostados em ID 181867586, guardam total pertinência com a controvérsia e podem auxiliar a melhor tomada da decisão

de mérito.

Nesse contexto, não pode prevalecer o entendimento adotado pelo julgador de primeira instância, impondo o acolhimento da irresignação recursal. Com relação à designação da audiência instrutória para ouvir o perito judicial, incumbirá ao juízo reanalisar a pretensão após a apresentação do laudo complementar pelo
expert.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para
reformar
a decisão agravada que homologou o laudo pericial e
determinar
ao juízo
a quo
a remessa dos autos ao perito judicial, a fim de que responda aos quesitos complementares formulados pelas Agravantes, nos exatos termos do artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025